Tribunal: STF
Processo: Rcl 82341
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Referendo na reclamação. Reclamação. Medida liminar. Suspensão de acórdão. Execução provisória. Necessidade de motivação. Dispensa de empregado. Aplicação indevida de tese de repercussão geral. Liminar deferida.



I. Caso em exame



1. Reclamação em que se questiona acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que entendeu pela necessidade de motivação na dispensa de empregado da reclamante, equiparando-a, a contrario sensu, às empresas públicas e sociedades de economia mista para fins de exigência de motivação.



2. O pedido principal é a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, ao argumento de que a Agência de Promoção de Exportações do Brasil – APEX-Brasil, pessoa jurídica de direito privado, não se sujeita à mesma exigência de motivação para dispensa de empregados concursados que se aplica a empresas públicas e sociedades de economia mista, conforme o entendimento firmado no tema 1.022 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.



3. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reconheceu a nulidade da dispensa do ex-empregado, determinando sua reintegração e o pagamento de salários e vantagens, por entender que a reclamante se submete aos princípios constitucionais da administração pública, exigindo motivação e procedimento formal para a dispensa.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.022 da repercussão geral.



III. Razões de decidir



5. Proposta de referendo da decisão liminar, por estarem presentes o fundamento relevante e a possibilidade de o ato impugnado resultar na ineficácia da tutela jurisdicional, considerando o grave risco de bloqueio de valor expressivo em execução provisória.



6. O Tribunal de origem, ao decidir pela nulidade da dispensa do ex-empregado, deixou de observar o estabelecido no tema 1.022 da repercussão geral (RE 688.267), que restringe o dever de motivar a dispensa de empregados concursados apenas para empresas públicas e sociedades de economia mista, independentemente da atividade.



7. A reclamante, APEX-Brasil, foi expressamente instituída como Serviço Social Autônomo (Lei 210.668/2003), na forma de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de interesse coletivo e utilidade pública, com autonomia para contratação e administração de pessoal sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, não se enquadrando na tese vinculante do tema 1.022.



8. Ainda que se entendesse pela aplicação do tema 1.022 – RG ao caso concreto, houve ato formal que motivou a dispensa do empregado, sem que tivesse sido instaurado procedimento formal para tanto, o que se encontra em conformidade com o paradigma da repercussão geral mencionado.



IV. Dispositivo e tese



9. Referendo da decisão liminar proferida, que deferiu parcialmente o pedido para suspender os efeitos do acórdão reclamado e os atos de execução provisória dele decorrentes.